Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-42.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-42.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (APELANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (APELANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (APELANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (APELADO), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FRANCISCO - CPF: 334.394.818-75 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - CPF: 348.900.198-20 (ADVOGADO), RENATO SANCHEZ - CPF: 366.326.818-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAL – PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA EXAMINAR AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. (REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).”

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução no 1001191-42.2018.8.11.0037, opostos pelos apelantes à Execução no 1001838-71.2017.8.11.0037, movida por INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., ora apelada. Por força da sucumbência, condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 87960958).

Em suas razões, de Id. 87960966, os apelantes tecem comentários sobre a competência do Juízo
a quo
em apreciar algumas questões formais suscitadas nos Embargos ofertados e que não foram devidamente enfrentadas
.
Refere que a sentença arbitral somente teria força para discutir o que lhe fosse proposto à discussão, em relação à existência ou não de crédito em favor da apelada.

Em seguida, afirmam que: (i) o título apresentado não preenche os requisitos legais suficientes para lhe conferir força executiva, e basta apenas uma simples leitura da execução para perceber que a demanda no máximo se trataria de ação de cobrança; (ii) o cálculo apresentado pela apelada é imprestável e, por isso, o título seria ilíquido e inexequível; (iii) não existe crédito em favor da apelada, uma vez que o montante objeto da execução teria sido embutido e descontado do valor pago pelas quotas, por força da sentença proferida no procedimento arbitral no 38/2013/SEC2 da Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC); (iv) a apelada encaminhou termo de quitação quanto às obrigações havidas entre as partes; e (v) não foram devidamente constituídos em mora.

Pugnam pela decretação de nulidade da sentença, com a devolução do feito para a escorreita análise dos embargos em primeira instância, ou reconhecimento dos defeitos formais, extinguindo-se a ação de execução, seja por sua evidente nulidade, ou por ausência de pré-requisitos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 87960972, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como se observa dos autos, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes contra a Execução no 1001838-71.2017.8.11.0037 que lhe move a apelada, INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., cujo objeto é o reembolso do valor proveniente do pagamento de débitos fiscais exigíveis da Sociedade de R$697.940,11 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e onze centavos), que reputa ser de responsabilidade exclusiva dos apelantes, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas da Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda., firmado entre as partes em 11 de outubro de 2.007.

Na sentença, o MM. Juízo
a quo
reconheceu que:
“em observância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
os embargos à execução devem ser extintos sem julgamento de mérito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para discussão da cláusula que baseia a ação de execução e arguição de inexistência de débito.
Acrescento, todavia, ser pertinente a suspensão da ação de execução até deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva, devendo os embargantes comprovarem a instauração do procedimento arbitral, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de prosseguimento da execução.”
(destaquei).

Inconformados, os embargantes, ora apelantes, pugnam pela decretação de nulidade da sentença, com a devolução do feito para a escorreita análise dos embargos em primeira instância. Sucessivamente, requer o reconhecimento dos defeitos formais elencados no sumário relatório, a fim de extinguir a ação de execução, seja por sua evidente nulidade ou por ausência de pré-requisitos.

Pois bem.

Sabe-se que a convenção de arbitragem não exclui o juízo estatal no tocante ao processo executivo ,
“haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto”
(REsp 1465535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão , j.21.06.16).

Desse modo, mesmo que haja convenção de arbitragem, não está o credor impedido de promover a execução do título executivo extrajudicial; o que também não significa a completa ausência de repercussão dessa convenção.

Na verdade, é no âmbito dos embargos à execução que se verificará os efeitos dessa opção das partes pela submissão das controvérsias ao juízo arbitral.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA.

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal.

2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos.

3.
Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas.

4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada.

5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto.

6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições.

7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe
19/10/2021
).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTATAL E JUÍZO ARBITRAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, COM O DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E ANTERIOR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA, EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, SEJA DIRIMIDA CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REPRESENTADO PELO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE.

1. De acordo com o atual posicionamento sufragado pela Segunda Seção desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se, naturalmente, do pressuposto de que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional.

2.
Afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal
(única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executabilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade.
Todavia, o
Juízo estatal,

no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral),

não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução
e de terceiros,
atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas
(existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz).

3. Cabe ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8o da Lei n.9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo arbitral, a obstar o prosseguimento da execução perante o Juízo estatal, enquanto não definida a discussão lá posta ou não advir deliberação em sentido contrário do Juízo arbitral reputado competente
” (CC 150.830/PA, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , j.
10.10.18
)

Na lição de Carlos Alberto Carmona, não há
“incongruência alguma entre a existência de um título executivo e a possibilidade de arbitragem, mas a correlação entre os temas deve ser bem compreendida: se houver alguma dúvida sobre o título (ou sobre as obrigações ali consignadas) tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo via judicial, propondo demanda de execução, sem que haja espaço para a arbitragem”
(in Arbitragem e processo, 3a ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

E havendo a propositura da execução do título perante o juízo estatal, “
Parece razoável deduzir que, havendo cláusula compromissória e tratando os embargos de matéria de fundo (validade, eficácia e extensão do título executivo) caberá levar tais questões aos árbitros, tocando ao juiz togado apenas o julgamento de embargos que tratem de questões processuais”
( Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e processo, 3a ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

Nessa ordem de ideias, no caso dos autos não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que se mostra correta a extinção dos embargos à execução, pois os apelantes ofereceram embargos à execução de título extrajudicial com previsão de cláusula arbitral (Id. 7285579), não sendo o magistrado togado competente para resolver questões relativas à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele registradas.

Assim, deve a controvérsia ser solucionada, necessariamente, pela via arbitral.

Quanto ao mais, não há fundamento para cogitar a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé ao autor, ora apelado.

É assim porque descabe a condenação da parte quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, em observância à disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022